Tribunal: TJMT
Processo: 1003991-15.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003991-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[WILIAN FERREIRA CIPRIANO - CPF: 045.758.002-01 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1003991-15.2022.8.11.0001

RECORRENTE: WILIAN FERREIRA CIPRIANO

RECORRIDO: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 12/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 36 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO - DANO MORAL – PRENTENSÃO DE MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU – INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE A NÃO DESAFIAR A MAJORARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A pretensão única do recurso é a majoração do valor da indenização pelos danos morais sofridos, de onde, foi fixado na sentença o valor de R$ 2.500,00 de onde, em verificação nos cadastros de negativação reportam-se a existência de negativações posteriores, portanto, o valor fixado em 1o grau se mostra razoável e adequada a não merecer reparos.

Vejamos os extratos:

SPC/SERASA:

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando o julgamento de segundo grau mantém a sentença sem alterações, pode ser realizado através de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação de 1o grau, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022